Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPEJO. ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA.
1. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações (CC, art. 422).
2. O instituto da supressio, extraído da cláusula geral da boa-fé objetiva, pode ser definido como a supressão de um direito subjetivo ou de uma posição jurídica ativa em razão do seu não exercício durante lapso temporal prolongado, cujos efeitos assemelham-se à renúncia tácita.
3. A correção monetária não constitui acréscimo na obrigação acordada e sim uma forma de se manter os valores pactuados no contrato de locação ante a desvalorização da moeda causada pela inflação.
4. Embora houvesse relação trabalhista entre as partes, o que pode ter motivado a tolerância com os pagamentos a menor, a não incidência de multa e a demora no encerramento do contrato, a manutenção do valor nominal inicialmente acordado durante o curto período em que houve adimplemento do locatário e o longo período de inadimplemento causaria um desequilíbrio entre as partes, o que não pode ser admitido.
5. Recurso conhecido e não provido.